Tribunal: STF
Processo: RE 638818
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as ações de cobrança de honorários advocatícios são da competência de análise da Justiça comum estadual. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.